Tribunal: TJDFT
Processo: 0713163-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0713163-63.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: DAVID SEBASTIAO DE LIMA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão exarada pelo MM. Juiz da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0708427-88.2019.8.07.0007, proposta pelo agravante em desfavor de DAVID SEBASTIÃO DE LIMA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 228542928 dos autos de origem) o d. Magistrado de primeiro grau acolheu em parte a impugnação ofertada pelo executado e reconheceu a impenhorabilidade da importância de R$ 4.561,15 (quatro mil quinhentos e sessenta e um reais e quinze centavos), bloqueada via SISBAJUD, por constituir verba impenhorável, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. No agravo de instrumento interposto, o exequente sustenta que deve ser considerada lícita a penhora de parte dos valores constantes em conta da parte agravada, haja vista que houve a mitigação da impenhorabilidade de verba salarial pelos tribunais, sendo admitido a penhora de 30% (trinta por cento) do salário para a satisfação do crédito exequendo. Ao final, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento, a fim de reformar a r. decisão recorrida, para que seja acolhido o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração auferida pelo agravado. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os IDs 70528271 e 70528272. É o relatório. Decido. Em consulta aos autos do processo de origem, observa-se que foi efetuado o desbloqueio dos valores objeto da constrição judicial antes da análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo, consoante a certidão de ID 231769854, origem. Ademais, registra-se que o agravante interpôs o presente agravo no último dia do prazo em 03/04/2025, e não comunicou ao Juízo de origem, tendo sido efetuado o desbloqueio do valor atingido pela constrição judicial via SISBAJUD, em 04/04/2025, em razão da certidão exarada sob o ID 231689729 de origem, a qual certifica que não houve notícia da interposição de agravo de instrumento. No agravo de instrumento em apreço, o agravante pretende a manutenção da penhora de 30% (trinta por cento) do montante bloqueado. Nesse contexto, o desbloqueio dos valores atingidos pela constrição judicial, antes mesmo da análise da atribuição do efeito suspensivo ao agravo de instrumento acarreta, em tese, a perda do interesse recursal do agravante, uma vez que não há mais possibilidade material de cumprimento da tutela vindicada no recurso. Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, [o] juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Assim, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste a respeito da possível perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de abril de 2025 às 11:05:23. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora